Tribunal: TJSP
Processo: 1004134-09.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
DANO MORAL. Insurgência da autora em face da sentença de procedência parcial. Pretensão à majoração da indenização de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00. Não acolhimento. Dano moral decorrente de descontos indevidos no benefício previdenciário, realizados pela associação ré. Lesividade mínima da conduta da apelada. Valor descontado que se afigura reduzido no caso. Indenização bem fixada na sentença.

Ementa:
DANO MORAL. Insurgência da autora em face da sentença de procedência parcial. Pretensão à majoração da indenização de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00. Não acolhimento. Dano moral decorrente de descontos indevidos no benefício previdenciário, realizados pela associação ré. Lesividade mínima da conduta da apelada. Valor descontado que se afigura reduzido no caso. Indenização bem fixada na sentença. Precedentes. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004134-09.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante JOSÉ
CARLOS DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL - ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004134-09.2019.8.26.0157 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1004134-09.2019.8.26.0157
Comarca: Cubatão
Apelante: José Carlos da Rocha
Apelado:
Associação
Nacional
dos
Aposentados
e
Pensionistas da Previdência Social - Anapps
Juiz sentenciante: Rodrigo Pinati da Silva
VOTO No: 22855
DANO MORAL. Insurgência da autora em face da
sentença de procedência parcial. Pretensão à majoração
da indenização de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00. Não
acolhimento.
Dano
moral
decorrente
de
descontos
indevidos no benefício previdenciário, realizados pela
associação ré. Lesividade mínima da conduta da apelada.
Valor descontado que se afigura reduzido no caso.
Indenização
bem
fixada
na
sentença.
Precedentes.
Recurso desprovido.
A r. sentença de ps. 161/164 julgou procedentes
em parte os pedidos ação declaratória cumulada com indenizatória,
para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e
inexigibilidade de descontos sobre benefício previdenciário, bem
como para condenar a ré a restituir em dobro os valores
descontados e pagar indenização por danos morais em R$
3.000,00.
Apela o autor (ps. 171/176) alegando, em
síntese, que os descontos indevidos foram realizados por dez
vezes; que a associação juntou contrato contendo assinatura
comprovadamente falsa; que o montante arbitrado a título de
indenização por danos morais não tem o condão de satisfazer as
funções compensatória, punitiva e preventiva; que se deve levar
em consideração sua condição pessoal e a juntada de documento
falso. Requer a majoração do quantum indenizatório para R$
10.000,00.
Contrarrazões
foram
apresentadas
(ps.
180/184).
Os
autos
encontram-se
em
termos
para
julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004134-09.2019.8.26.0157 -Voto no
3
A matéria devolvida ao Tribunal restringe-se ao
valor da indenização por dano moral em razão da cobrança de
valores indevidos pela associação ré a título de contribuições junto
ao benefício previdenciário do autor.
Embora se considere, conforme constou na
sentença, uma subtração indevida apta a gerar dano moral, a
lesividade da conduta da apelada é diminuta devido ao reduzido
valor
descontado,
afigurando-se
excessiva
a
pretensão
de
majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00
(dez mil reais).
De
fato,
no
caso
o
valor
mensalmente
descontado era de R$ 54,75, o que representava aproximadamente
de 2% do valor total de R$ 2.737,78 auferido.
Além disso, embora constatada a falsidade na
assinatura em nome do apelante no termo de autorização de
desconto (p. 45), não houve elementos suficientes a evidenciar que
houve má-fé da própria apelada e, portanto, maior gravidade de
sua conduta.
Nesse
contexto,
tem-se
que
a
quantia
indenizatória fixada na sentença é suficiente para reparação do
dano sofrido pela autora, estando de acordo com os parâmetros
deste Tribunal em ocasiões semelhantes. Nesse sentido:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Descontos indevidos do
benefício previdenciário percebido pela autora Decreto de parcial
procedência
Insurgência das partes - Legitimidade passiva da
requerida mantida - Descontos efetuados no benefício da autora
realizados pela requerida, que não teve a cautelar de verificar a
autenticidade da assinatura no termo de autorização de desconto -
Além disso, no documento com informações do beneficiário
constou: "Status: solicitação de suspensão (aguardando aprovação
da ASBAPI)"
E ainda que tenha atuado como mandatária, a
requerida se responsabilizou expressamente pela "autenticidade das
autorizações" Ilegitimidade passiva afastada - Mérito O exame
grafotécnico concluiu que as assinaturas apostas no documento de
autorização de desconto não emanaram do punho da autora

Declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes que
restou incontroversa nos autos - Danos morais
Ocorrência -
Quantum indenizatório
Redução para R$ 3.000,00 que se
mostra mais adequada ao caso
Descabida a majoração
pretendida pela autora - Precedentes envolvendo ações idênticas
Sentença reformada em parte - Recurso da autora não provido e
recurso da requerida provido em parte. (TJSP; Apelação Cível
1001666-84.2019.8.26.0541;
Relator
(a): Salles
Rossi;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa
Fé do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data
de Registro: 30/09/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004134-09.2019.8.26.0157 -Voto no
4
“AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS Autora que alega não
ter se associado à ré, que, no entanto, fazia descontos mensais em
seu benefício previdenciário
Sentença que reconheceu a
inexistência de associação, determinando a restituição em
dobro do que foi cobrado e condenando a ré em indenização
por dano moral de R$3.000,00
Recurso da autora,
postulando a elevação da indenização
Descabimento

Descontos mensais que eram de pouca monta, e não
chegavam a comprometer a subsistência da autora
Recurso
desprovido.” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1000227-53.2019.8.26.0439, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios
Gonçalves, j. 09/08/2019 sem destaque no original).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator